Tribunal: TJMT
Processo: 1040612-11.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040612-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CATARINA DE PROENCA PEREIRA - CPF: 545.430.451-49 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040612-11.2022.8.11.0001

O
rigem: 4º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Catarina de Proença Pereira

Parte Recorrida(s):
Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Nao Padronizados

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 95

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DÍVIDA NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM
R$ 1.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou
a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

Contrarrazões apresentadas no id.

158060159
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Quanto ao mérito, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito) no presente caso, visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas a autora recorre, limitando-se a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10249780620218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/05/2022; N.U. 10022018020208110028 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 02/06/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para
majorar
a condenação da a título de danos morais para a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023